Tribunal: TJMT
Processo: 0010748-44.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010748-44.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA DE APOIO A SAUDE E AMPARO AOS IDOSOS 'MAOS UNIDAS' - CNPJ: 03.321.388/0001-10 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL - CPF: 935.903.771-00 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE FERNANDES ALENCASTRO - CPF: 241.790.941-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CASA DE APOIO A SAUDE E AMPARO AOS IDOSOS 'MAOS UNIDAS' - CNPJ: 03.321.388/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA IDOSA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade
.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, interposto por
Ivone Maria da Silva Portugal
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Civil Pública (Cód. 290721), proposta em seu desfavor – e de Outros - pelo
Ministério Público Estadual
, com o escopo de obter a interdição do estabelecimento casa de Apoio à Saúde e Amparo aos Idosos “Mãos Unidas”, em razão de inúmeras adequações que impedem a regular prestação de serviços.

A Apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para depoimento pessoal; e, no mérito, defende a inexistência de irregularidades no estabelecimento e a impossibilidade de pagamento da indenização cominada (IDs 2686083 e 2686084).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do apelo (IDs 2686088 e 2686269).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 2889139).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020